Tribunal: STF
Processo: HC 255463
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Antonio Ferreira do Nazareth impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus; discute-se, também, se há fato novo a justificar a reiteração de pedido em novo writ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior: "não se conhece de habeas corpus (e do seu recurso) que objetiva a simples reiteração de pedido analisado em momento anterior na mesma Corte." (AgRg no HC n. 777.969/SP, relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe: 6/11/2023); no caso, reitera o agravante pedido veiculado por meio do HC n. 940065/RJ. 



    5. A tese de suposta irrelevância das pessoas ameaçadas para a instrução não foi apreciada pela Corte local, impedindo a análise direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    6. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando há complexidade do caso e pluralidade de réus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido, porém com recomendação ao juízo de origem para conferir celeridade ao andamento processual em relação ao agravante, único réu que se contra preso, promovendo, se for o caso, desemembramento da ação penal. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando há complexidade do caso e pluralidade de réus.".



    (HC 980.781 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:



    Sobre o ponto, informou o juízo processante (fls. 713-1003):



    "[...] Em 09 de janeiro de 2025, em razão do determinado no Parágrafo Único do art. 316 do CPP, reapreciei e entendi por manter a prisão preventiva de MARCOS ANTONIO FERREIRA DO NAZARETH, nos termos da decisão de fls. 2545/2555 (cópia em anexo); 



    Encontra-se este Juízo a aguardando a apresentação das Respostas à Acusação de TODOS os acusados para então sanear os autos e designar eventual Audiência de Instrução e Julgamento com a maior brevidade, importando dizer que tal só ainda não foi efetivado por conta da demora de muitas defesas em apresentar as peças devidas, omissão insistentemente atacada por este Juízo, nos termos do decidido às fls. 2150/2151; 2462/2463; 2513; 2557/2560; 2635/2638 e 2659/2657 (cópias em anexo); 



    Apenas para enriquecer as presentes informações, atrevo-me a pontuar que, apesar da efetiva complexidade do conteúdo apurado (pluralidade de acusados e imputações), a instrução segue de forma por demais dinâmica, inexistindo, solidamente falando, inércia e/ou incúria imputáveis ao Juízo e, no caso do Paciente qualquer constrangimento evidente a ensejar mudança de paradigma decisório;"



    Do que se extrai das informações prestadas, bem como do acórdão impugnado, o caso apresenta considerável nível de complexidade, com significativa pluralidade de réus (total de 19), não havendo qualquer sinal de desídia por parte do juízo de 1º grau, que tem envidado esforços para garantir, em prazo razoável, a apresentação das respostas à acusação pelas respectivas defesas, para posterior início da fase instrutória, pelo que não configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. (grifei)



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente